Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-39.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (EMBARGANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), LEONI BERNARDO - CPF: 706.970.608-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MADI - CPF: 086.377.509-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006305-39.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEDER RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO: JAEDER BATISTA CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – ADQUIRENTE DO IMÓVEL TRANSACIONADO – ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO – LIDE IMPROCEDENTE - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que julgou improcedente a Ação Rescisória e condenou o ora embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$5.000,00.

Alega que as matérias tratadas na Ação são de ordem pública e se referem à nulidade absoluta do aresto porque não valorou devidamente a prova constante nos autos ao consignar que se trata de mera pretensão de reanálise e contraposição ao decidido pela Câmara, quando, na verdade, há demonstração do erro de fato, pois postulou ser reconhecido como terceiro prejudicado por ter adquirido imóvel objeto do acordo. Desse modo, entende ser evidente o cerceamento de defesa, tanto é que o julgado se referiu a ele como “
um provável terceiro prejudicado
”.

Na sequência discorre sobre o mérito do litígio e que haveria confusão com a data de celebração do Contrato.

Aponta também omissão quanto aos argumentos expostos na Rescisória, novamente em relação às datas, além da contradição quando admite a existência do Contrato e, “
dentre suas linhas
”, o seu direito possessório, mas conclui pela inexistência de vínculo jurídico para amparar o pedido inicial.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos a Tribunais Superiores (Id 47001950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo ora embargante.

Este alega, em síntese, nulidade do aresto, omissão e contradição, tudo sob o argumento de que a prova do erro de fato não teria sido devidamente enfrentada.

Diferentemente do que afirma, a Câmara é clara ao consignar que Leoni Bernardo, autor da Ação Possessória e pessoa que alienou o imóvel ao embargante, recorreu da sentença homologatória do acordo arguindo ser semianalfabeto, com 70 anos de idade, e que o advogado lhe disse que
se tratava de demanda que tramitaria em Brasília, e que jamais reconheceu a posse do ora embargado,
até porque já tinha vendido as terras para o embargante
.

E ainda, que este (Neder), na condição de terceiro prejudicado, ofereceu razões similares às do primeiro recorrente, ressaltando a aquisição da posse pelo Contrato de Compra e Venda anexado, e que por isso tinha de ser chamado a manifestar sobre os termos avençados.

Também assinalou que o aresto rescindendo registrou a extinção, sem julgamento de mérito, da Ação de Anulação do acordo proposta por Leoni contra Jaeder (aqui embargado) e o não conhecimento do Recurso manejado; que o caso envolvia posse e propriedade do imóvel; que Leoni obteve a liminar, confirmada em Agravo de Instrumento, assim como a procedência da Possessória, mas o Recurso interposto por Jaeder foi provido, e anulado o
decisum
com devolução do feito para instrução processual, sobrevindo o questionado acordo, sendo negado provimento a ambos os Recursos, nestes termos:

“Cumpre inicialmente consignar que a questão central a ser analisada no presente caso é justamente a validade ou não do termo de acordo confeccionado pelos Litigantes, no qual o Primeiro Apelante – Leoni Bernardo, através da petição constante das fls. 1.414/1.415, reconhece os direitos possessórios do Apelado, motivo pelo qual foi proferida a sentença homologando e extinguindo a demanda com o julgamento de mérito, “na forma do Art. 269, inc. III do CPC/1973” (sic, fls. 1.432), haja vista o expresso reconhecimento dos direitos possessórios ao Apelado.

[...]

Extrai-se dos autos que o Primeiro Apelante em 08/15/2003 ingressou com Ação de Reintegração de Posse contra Luiz Paulo Miranda, conhecido na região por “Chapéu Preto” tendo a intervenção do Apelado como Assistente daquele, visando reaver a posse e o domínio de sua propriedade rural denominada Fazenda Primavera II, com área de 15.992 hectares, localizada no Distrito de Conquista do Oeste, registrada na matrícula n. 12.516, fls. 1 e 2 do Livro 2, CRI da Comarca de Pontes e Lacerda.

No decorrer do processo, foi provisoriamente demonstrada a posse do imóvel litigioso em favor do Apelante Leoni Bernardo, de modo que a liminar foi deferida em seu favor em 12/08/2004 (fls. 102/106) e ratificada em 26/10/2004 (fls. 801/814).

Posteriormente, em 28/10/2004 referida liminar foi confirmada por sentença (fls. 818/825), tornando a priori definitivo os seus efeitos, com a reintegração do Primeiro Apelante na área litigada.

Da sentença sobreveio o RAC nº 27176/2005, interposto por Jaeder Batista, ora Apelado, da Relatoria do Desembargador José Silvério Gomes, o qual foi provido por esta C. Segunda Câmara Cível em 31/07/2006, para anular o ato sentencial, para que o Juízo Singular oportunizasse a produção de provas (fls. 1.290/1.304), inclusive anulando a liminar deferida no início do processo, revertendo-se a posse em favor do ora Apelado.

[...]

Do acórdão acima pelo Apelante Leoni Bernardo foi interposto Recurso Especial, o qual não foi admitido, fls. 1.359/1.362, posteriormente foi interposto RAI ao E. Superior Tribunal de Justiça, o qual também restou negado provimento (fls. 1.394/1.405), [...].

Devolvidos os autos ao Juízo a quo, para o regular processamento, no dia 30/07/2009 aportou aos autos às fls. 1.411/1.415 petição requerendo a juntada de um Termo de Acordo assinado pelo Apelante Leoni Bernardo e pelo Apelado Jaeder Batista Carvalho, acompanhado de seus respectivos advogados, onde naquela oportunidade o Primeiro Apelante assim se manifestou, verbis:

“O requerente reconhece a posse objeto da presente ação sempre foi de fato e de direito exercida pelo Assistente/Requerido Jaeder Batista Carvalho, assim como sobre a área contígua a esta e que também fora objeto de negócio jurídico celebrado com o Sr. Luiz Paulo Miranda da Silva.

É sabido ainda, que as benfeitorias existentes no imóvel foram edificadas pelo Sr. Jaeder, confirmando-se assim a sua posse.

Com o reconhecimento possessório ora traduzido nesta petição, diante da reconhecida situação processual do Sr. Jaeder como assistente litisconsorcial e o acordo outrora firmado pelo Recorrente Leoni e o Requerido Luiz Paulo Miranda, o feito comporta extinção imediata.

Diante do exposto, rogam as partes pela extinção do processo nos termos do at. 269, III do C.P.Civil, arcando cada parte com os honorários de seus respectivos advogados e eventuais custas finais ficam a cargo do Requerido/Assistente”.

Diante da exteriorização de vontade, nada mais certo fez o Juízo Singular do que prolatar a sentença homologatória, que ora se recorre, ao argumento de que o referido termo de acordo seria nulo, haja vista que não tinha conhecimento sobre o conteúdo do documento que estava assinando, tendo sido induzido a erro por seus Advogados, bem como deve ser levada em consideração a avançada idade do Apelante – Leoni Bernardo.

O Primeiro Apelante busca o provimento de seu apelo tendo como amparo a equivocada manifestação de vontade e face a sua impossibilidade de transigir em razão da venda da posse a terceiro procedida anteriormente.

Analisando detidamente as razões do Primeiro Apelo (fls. 684/685), tem-se que o Primeiro Apelante esteve no escritório de seu Advogado – Dr. Lélio Coelho e aparentemente assinou espontaneamente o referido Termo de Acordo.

Assim, não restou demonstrado nos autos qualquer indicação de que tenha sido induzido ou mesmo pressionado para realização do acordo, bem como inexiste qualquer comprovação de que teria seu Advogado afirmado que se tratava de outro processo o documento a ser assinado, referente a uma outra ação que tramitava no Foro de Brasília/DF, até porque referido documento traz redação clara acerca do reconhecimento da posse em favor do Apelado e o pedido de extinção do processo, bem como está endereçado ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (fls. 1.414/1.415).

Quanto à alegação de vício de vontade, ficou demonstrado que a Ação Anulatória ajuizada pelo Primeiro Apelante, a qual tinha por objeto demonstrar o vício da exteriorização de seu consentimento, resultou frustrada, tendo sido extinta sem julgamento de mérito.

É certo que nessa demanda anulatória é que deveria ter sido comprovada a existência de erro e/ou dolo ou qualquer outro vício que eventualmente macularia o termo de acordo assinado no presente caso.

Tanto assim o é, que DD Relatora originária suspendeu a tramitação destas duas Apelações até o julgamento da demanda anulatória que naturalmente tramitava perante o Juízo a quo.

Diante disso, quanto à subscrição do termo de acordo ora questionado, não se constata a existência do vício apontado pelo Primeiro Apelante, já que a sua manifestação de vontade foi exteriorizada de forma clara e precisa, inexistindo dúvidas quanto ao fim pretendido no acordo.

Com efeito, a manifestação de vontade do referido termo de acordo preencheu todos os requisitos aptos ao reconhecimento do ato jurídico, ou seja, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, conforme a regra do Art. 104 do CC/2002, verbis:

[...]

Ademais, o Art. 219 d CC/2002 é claro ao dispor que há presunção de veracidade das declarações constantes de documentos assinados, impondo-se as interessados em provar o inverso, verbis:

[...]

Não se pode deixar de consignar que a assinatura do Primeiro Apelante, constante do Termo de Acordo, foi objeto de reconhecimento de firma pelo Cartório o Primeiro Ofício da Comarca de Cuiabá, declarando-a como verdadeira, se comprovando que o Apelante estava presente quando foi aposto o sinal público Oficial.

É certo ainda que não procede a alegação trazida pelo Apelante de ser pessoa analfabeta e idoso, não tendo discernimento para a realização do referido ato, isso porquê restam demonstrados nos autos a existência de vários atos jurídicos praticados pelo Primeiro Apelante, de modo que desarrazoada se faz a arguição de suposta ignorância, como forma de justificar a subscrição de sua assinatura no termo de acordo.

Diante disso, infundada a alegação trazida nas razões de apelo quanto ao argumento de que teria sido coagido ou mesmo induzido por seu advogado para lançar a sua assinatura no acordo, haja vista que inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à aludida situação, limitando-se apenas a lançar argumento de que teria sido enganado.

Assim, não se tem provas nos autos de que o Primeiro Apelante tenha procedido à exteriorização de sua vontade de forma viciada quando assinou o acordo, quando a sua assinatura foi reconhecida como autentica por Oficial de Registo Civil desta Capital.

[...]”.

Especificamente no tocante ao Recurso do autor da Rescisória, assim constou do acórdão rescindendo:

“Por outro lado, consigno que na ação originária não se discute propriedade, mas tão somente a posse que recai sobre o imóvel rural, de modo que eventuais alienações da área, objeto da arguição do Segundo Apelante, não tem o condão de repercutir sobre a análise meramente possessória buscada no seu apelo.

Com efeito, o próprio Segundo Apelante expressamente afirma que esteve na posse sobre o imóvel durante o período de dezembro/2004 a 2008, época em que foi retomada a posse pelo Apelado por determinação deste E. Tribunal de Justiça no julgamento ocorrido em 31/07/2006 do RAC nº 27176/2008, da Relatoria do Desembargador José Silvério Gomes e referendado em 02/09/2008, pela Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça conforme decisão acima transcrita do Ministro Ari Pargendler, proferida em 16/06/2008 no RAI nº 841.375-MT (2006/0262539-8).

Diante disso, é de se perceber que a pretensão trazida pelo Segundo Apelante tem como fundamento a transferência da propriedade do imóvel feita através de contrato de compra e venda ocorrida no dia 26/10/2009, realizada entre os Apelantes – Neder Ribeiro da Silva e Leoni Bernardo, depois que até o E. Superior Tribuna de Justiça já havia reconhecido e restabelecida a posse do imóvel rural ao Apelado.

[...]

Ora, no caso presente, o Segundo Apelante apresentou um contrato de compra e venda da área litigiosa, alegando ser o dono do imóvel rural objeto da ação possessória, por isso faria jus à reintegração de posse, tratando-se por isso de pretensão dominial, em sede de ação possessória, o que não se permite, nos termos do § 2º do Art. 1.210 do CC/2002 acima transcrito.

[...]

No caso presente, não se tem dúvidas que a transferência da propriedade e posse realizada pelo Primeiro Apelante ao Segundo Apelante deu-se justamente no período em que estava vigorando a liminar possessória deferida em favor do Primeiro Apelante, até porque a demanda possessória foi ajuizada no dia 08/05/2003, ou seja, seis anos antes da realização do contrato de compra e venda apresentado pelo Segundo Apelante – Neder.

Portanto, o referido contrato de compra e venda se deu sobre uma área rural e que já se pendia um litígio judicial.

Em razão disso, mesmo sendo o Segundo Apelante um provável Terceiro Prejudicado, não se tem dúvidas que ao tempo da alienação do imóvel, a tramitação do processo possessório já vinha ocorrendo há muitos anos, de modo que o Segundo Apelante tinha ou deveria ter conhecimento sobre a ação possessória que recaía sobre o imóvel antes de adquiri-lo”.

Constou também no acórdão embargado que o autor/embargante aponta erro de fato na sentença confirmada no aresto rescindendo que homologou o acordo celebrado entre os litigantes da demanda possessória, porque ele seria o detentor do imóvel rural objeto da respectiva composição amigável por compra feita do autor daquela Ação.

Depois de registrar que a Rescisória

fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, a Câmara pontuou que em qualquer dessas situações é indispensável não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.

Ou seja, disse ser imperiosa a apreciação equivocada sobre documento ou ato processual, não bastando a mera valoração divergente da interpretação dada pela parte. E concluiu ser flagrante que o autor busca a reanálise de matéria já decidida pelo Colegiado – vício de vontade na transação amigável que pôs fim à lide Possessória – e, ainda, introduzir discussão alusiva a suposto direito sobre o imóvel porque o teria adquirido da parte autora durante a tramitação da Possessória, o que nem sequer foi ventilado no processo originário, mas somente na Apelação.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, tampouco erro de fato, e sim manifesto intuito de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, cabível apenas
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Portanto, é visível a intenção de novamente discutir pontos já dirimidos e cujo desfecho não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020